Tribunal: TJES
Processo: 5033581-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033581-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JESSICA CARVALHO VIANNA CO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré em razão do atraso de 19 horas no voo dos autores, condenando-a a restituir R$ 556,10 (quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) a título de danos materiais e a indenizar pelos danos extrapatrimoniais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos requerentes.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a requerida que a alteração do voo se deu pela necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, tendo a empresa prestado assistência aos autores com hospedagem, alimento e transporte, não havendo que se falar em dever de restituir valores ou indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4983469, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4983473.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a requerida sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois embora tenha de fato ocorrido o cancelamento do voo, os autores receberam assistência da empresa com hospedagem, transporte e alimentos, além disso, foram realocados para o voo mais próximo, a fim de que fossem amenizados os prejuízos.

Nesse sentido, insta registrar que não se discute nos autos
a assistência prestada pela ré, até porque em momento nenhum os autores negaram que a assistência foi prestada, ocorre que o fato da empresa ter agido para minorar os danos, não é justificativa pela ausência de responsabilização, até porque o cancelamento só foi avisado quando os autores estavam no aeroporto, para embarque, situação que demonstra descaso com os consumidores.

A propósito, a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização, e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa. Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo, caracteriza fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dessa forma, embora louvável a atuação da ré em garantir hospedagem, alimentação e transporte aos autores que só puderam embarcar no dia seguinte, fato é que o atraso de 19 horas lhe causaram prejuízos de ordem econômica, visto que já haviam pago diária de hotel e locação de veículo,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença no que se refere a restituição do valor da diária perdida.

Por outro lado, em rela
ção aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso),
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento a
os autores
e, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade dos autores, pelo próprio desgaste emocional do atraso na viagem e da perda de um dia de viagem de lua de mel, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indeniza
ção deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais –
para cada um dos autores
),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao expost
o,

CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)